Tribunal: TJPA
Processo: 0084717-26.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0084717-26.2015.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUCIENE MARIA MACHADO DE CARVALHO GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO LEGAL NO CARGO DE CONSULTOR JURÍDICO COM A PRETENSÃO DE RECEBER OS REFLEXOS FINANCEIROS EM SUA REMUNERAÇÃO, COM OBSERVÂNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGOU EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NO VALOR DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS). POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA SOMENTE EM CASOS ESPECÍFICOS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. JULGAMENTO DO RESP N° 1746072/PR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
NOVAS REGRAS.

CPC DE 2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART.

85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §8º).
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, NA FORMA DO ART. 85, § 2º, DO NOVO CPC. SENTENÇA REFORMADA APENAS QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
.
À UNANIMIDADE

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a Sentença quanto aos honorários sucumbenciais arbitrados
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra
Sentença
proferida pelo D. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital (id 1899906), que, nos autos de
Ação Ordinária
, ajuizada por
LUCIENE MARIA MACHADO DE CARVALHO GUIMARÃES
, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II do CPC, por reconhecer a prescrição da pretensão, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Pela
petição inicial
, a parte autora Luciene Maria Machado Carvalho Guimarães relata que é servidora pública estadual, tendo sido admitida em 13/02/1986, com lotação na Secretaria de Saúde Pública (SESPA), desempenhando funções de consultoria jurídica até a presente a data. Afirma que foi enquadrada no cargo de Assistente Jurídico, todavia com o advento da Lei Estadual n° 5.847/1994, que reorganizou a carreira de consultor jurídico no serviço público estadual, assim como considerando a Lei n° 6.872/2006, que reestruturou a carreira de consultor jurídico do Estado, argumenta possuir direito de ser enquadrada no cargo de Consultor Jurídico, nos termos do artigo 2°, §§1° e 2° da Lei n° 5.847/94 e o art. 9° da Lei n° 6.872/2006, bem como receber os reflexos financeiros, observado o prazo de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (id 1899901).

O Juízo “
a quo
” prolatou
Sentença
, extinguindo o processo, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão da autora (id 1899906).

A parte autora apresentou manifestação, declarando a desistência do prazo recursal e juntou o comprovante de pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) (id 1899906).

O
Estado do Pará
interpôs
Embargos de Declaração,
alegando omissão quanto a aplicação do art. 85, §2° do CPC, argumentando que os honorários de sucumbência foram fixados abaixo do mínimo legal (id 1899907). A autora apresentou
contrarrazões
aos embargos de declaração (id 1899907). O processo foi redistribuído da 4ª Vara da Fazenda para a 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em razão da Resolução n° 014/2017. O Juízo
a quo
prolatou
decisão
, conhecendo e rejeitando os embargos opostos pelo Estado do Pará (id 1899908).

O
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 1899909). Em suas
razões recursais
, após realizar breve exposição dos fatos, defende a reforma da sentença quanto a fixação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), argumentando que a decisão não observou o disposto no artigo 85, §2° do CPC, pelo que requer a sua majoração para o percentual de 10% a 20% do valor atribuído à causa.

Cita jurisprudências.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso de Apelação, reformando a sentença para majorar o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios (id 1916099).

A
apelada
apresentou
contrarrazões
à apelação, requerendo o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos (id 1899910).

Coube-me a relatoria por distribuição. Em juízo de admissibilidade recursal, proferi
decisão,
recebendo o recurso de Apelação no duplo efeito (id 2014284).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
manifestação
, alegando a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial na presente demanda (id 2473878).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
interposta,
pelo que passo à sua análise.

No caso concreto, verifica-se que o apelante defende a reforma da sentença no tocante à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando
que o valor arbitrado na decisão não observou o disposto no artigo 85, §2° do CPC, pelo que requer a sua majoração para o percentual de 10% a 20% do valor atribuído à causa.

A Sentença impugnada (id 1899906), julgou extinta a ação, com resolução, reconhecendo a prescrição da pretensão da autora, condenando-a ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Por oportuno, registro que na presente demanda, considerando a data de prolação da sentença guerreada, a respeito da fixação dos honorários de sucumbência, serão aplicadas as normas do Código de Processo Civil de 2015.

Entretanto, analisando a decisão guerreada, verifica-se que o magistrado “
a quo
” não fundamenta o dispositivo legal utilizado como parâmetro para definir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios em causa envolvendo a Fazenda Pública.

Nesse contexto, apesar da ausência de justificativa legal na decisão para a verba honorária fixada, é possível concluir que foi utilizado o critério de apreciação equitativa, previsto no §8° do artigo 85 do CPC, todavia o dispositivo citado não se aplica à hipótese dos autos e sim o §2° do mesmo artigo, como passo a demonstrar.

Do exame dos autos, constata-se pela
petição inicial
que a parte autora, ora apelada, por exercer funções de assessoramento jurídico no âmbito da Secretária de Estado de Saúde Pública – SESPA desde 1986, em razão do advento das leis n° 5.847/94 e n° 6.872/2006, ingressou com a presente ação contra o Estado do Pará, objetivando o seu reenquadramento do cargo de “Assistente Jurídico” para o de “Consultor Jurídico Nível II”, assim como requereu os reflexos financeiros retroativos em sua remuneração, observando o prazo quinquenal, indicando como valor da causa a quantia de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) (vide petição id 1899901).

Ressalta-se, ainda, que a apelada formulou pedido de justiça gratuita, entretanto, o benefício foi negado pelo Juízo
a quo
, sendo que a autora recolheu as custas processuais devidas.

Feitas essas considerações, analisando as circunstâncias do caso concreto, verifico assistir razão ao apelante quanto a necessidade de reforma da sentença apenas quanto aos honorários fixados na decisão no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que a ação parte autora atribuiu o valor da causa em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), razão pela qual deve ser aplicado o disposto no §2° artigo 85 do CPC, senão vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” (grifei)

Assim, com base no dispositivo citado, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, os quais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, sendo que, na hipótese dos autos, o percentual a ser aplicado deverá sobre o valor atualizado da causa, com observância aos critérios previstos nos incisos I, II, III e IV.

Portanto, com base no artigo 85 do CPC, foram definidos parâmetros objetivos para a fixação da verba honorária, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda, inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública, sendo que no caso a dimensão econômica indicada pela própria autora/apelada na ação foi o valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), desta forma, o valor arbitrado na decisão, de fato, é inferior ao parâmetro mínimo legal, devendo ser utilizado como base de cálculo o valor atualizado da causa (art. 85, §2°).

Nessa linha de entendimento, cito a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que estabelece novas regras na fixação de honorários advocatícios no julgamento do REsp n° 1746072, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.

85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5.
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor
: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido;
ou (III) do valor atualizado da causa
; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)” (grifei)

Assim, no julgamento do REsp n° 1.746.072/PR, o Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento de que a fixação de honorários de sucumbência deve seguir a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro
, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II) segundo
, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou
(II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º)
; por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8º).

Portanto, seguindo a ordem de preferência, adotando a orientação firmada pelo STJ, aplica-se ao caso em análise o teor do §2° do artigo 85 do CPC, ou seja, os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser reformada a decisão.

Destarte, o arbitramento dos honorários
por apreciação equitativa (art. 85, § 8º) somente será
possível
quando havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Por fim, analisando os critérios previstos nos incisos I a IV, §2° do artigo 85 do CPC, o lugar da prestação do serviço coincide com a sede da Procuradoria do Estado, assim como a quanto natureza e a importância da causa, observo que a demanda não exigiu muito tempo para o seu serviço, tendo em vista que a Fazenda Pública apresentou Contestação nos autos, em seguida, sobreveio a sentença, reconhecendo a prescrição da pretensão da autora, desta forma, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da causa, de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante todo exposto
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO,

reformando a sentença quanto ao valor arbitrado de honorários sucumbenciais, para que sejam fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa,
tudo nos termos da fundamentação lançada.
Sentença
mantida quanto aos demais comandos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá o presente despacho como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 24 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

Belém, 02/09/2020